Tribunal: TJBA
Processo: 8036369-65.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8036369-65.2025.8.05.0000

COMARCA: SENHOR DO BONFIM/BA.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTES/ADVOGADOS: ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA – OAB/BA 56091 e AJAX MERCES ATTA JUNIOR - OAB/BA 52345

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SENHOR DO BONFIM/BA.

PACIENTE:
TÁSSIO DE JESUS BONFIM

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
OPERAÇÃO PREMIUM MANDATUM.
CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 2º, §§ 2º E 4º, II, IV E V, DA LEI Nº 12.850/13; C/C ART. 29, DO CÓDIGO PENAL; ARTS. 33, CAPUT, E 35, C/C 40, III, IV E V, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. 1
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO.
DECISÃO CALCADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
E DO
FUMUS COMISSI DELICTI
. NÚCLEO CPJ-1.
ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, EVIDENCIOU-SE A DEFINIÇÃO DE REGRAS PRÓPRIAS E PREVIAMENTE DEFINIDAS DE FUNCIONAMENTO,
ESTRUTURADAS POR MEIO DE UM ESTATUTO, DENOMINADO “ESTATUTO DO PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL”, ONDE SE DELINEIA, EXPRESSAMENTE, OS PRINCÍPIOS E AS DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DO GRUPO CRIMINOSO, FUNDADO EM 1993. É, SOB TAL VIÉS DE ORDENAÇÃO, QUE O REFERIDO DOCUMENTO TEM SUAS LINHAS DIFUNDIDAS EM GRUPOS DE
INTEGRANTES DA SÚCIA INVESTIGADA, ENTRE ELES, O DENOMINADO “SALVEIROS DO ESTADO”.
POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MODUS OPERANDI.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT.
ESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3
-
PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR. ART. 318 DO CPPB. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS.
IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRAM DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS, COLOCANDO-AS NUM AMBIENTE SADIO. SALVAGUARDAR OS INTERESSES DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM DESENVOLVIMENTO. 4
-
CONCLUSÃO:
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº.
8036369-65.2025.8.05.0000
, tendo
ROBERTA MARIA OLIVEIRA DE SOUZA – OAB/BA 56091 e AJAX MERCES ATTA JUNIOR - OAB/BA 52345
, como Impetrantes e, na condição de Paciente,
TÁSSIO DE JESUS BONFIM
, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR